Tribunal: TJES
Processo: 5000508-04.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-04.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: LUCAS DOS SANTOS SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000508-04.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
LUCAS DOS SANTOS SOUZA

RECORRIDO:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE MÉRITO. AUSENTES ARGUMENTOS A RESPEITO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de
Embargo de Declaração
opostos pelo recorrido

LUCAS DOS SANTOS SOUZA

em face do Acórdão proferido, pugnando pelo chamamento do feito à ordem, pugnando pelo reconhecimento da aplicação da correção monetária desde cada desembolso efetuado.

2. Da detida análise dos autos, verifico que, em que pese as alegações do Embargante, o decisum analisou amplamente toda a matéria objeto de recurso, não havendo o que se falar em omissão, mas tão somente em mero inconformismo por parte do ora embargante. Neste sentido, nota-se que o acórdão expressamente tratou a matéria suscitada pelo embargante, vejamos: 3). O Requerido opôs embargos de declaração, apontando uma contradição na sentença, alegando que a decisão determinou a restituição dos valores em até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo, porém constou que os juros de mora serão contados da citação. Contudo, foi negado provimento ao aludido recurso. Por tal razão, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma no julgado em relação à contradição alegada. Não houve apresentação de contrarrazões pelo Recorrido. (4). Pois bem. Em análise dos autos, vejo que razão assiste o Recorrente em seu pleito, eis que, de fato, há contradição na sentença objeto de recurso, pois foi determinado a restituição dos valores ao Recorrido em até 30 dias a contar do encerramento do grupo. Assim, os juros de mora somente devem incidir depois de encerrado o prazo estabelecido para a restituição, eis que até a referida data, o Recorrente não se encontra em mora.

3. Da detida análise dos autos, verifico que, em que pese as alegações do Embargante, o decisum analisou amplamente toda a matéria objeto de recurso, não havendo o que se falar em omissão, mas tão somente em mero inconformismo por parte do ora embargante. Destarte, conforme elucidado no acórdão o autor foi devidamente intimado da sentença, vide intimação expedida em 20/05/2024, tendo o prazo para eventual interposição de recurso transcorrido em 17/06/2024, motivo pelo qual fora certificado o transito em julgado.

4. Neste sentido, não merece acolhimento as arguições do embargante, porquanto a matéria restou devidamente analisada, estando evidente que o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento do juízo.

5. Ressalto, que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparado por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

6. Outrossim, entendo que a conduta da parte requerida foi, sem dúvida, de interpor recurso com intuito manifestamente protelatório. Desse modo, com suporte no Art. 1.026, §2º do CPC/15. Portanto, condeno-a, ao pagamento em favor do autor, de multa de 2% sobre o valor da causa.

7. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, contudo, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo incólume o acórdão objurgado. Desse modo, com suporte no Art. 1.026, §2º do CPC/15. Portanto, condeno-a, ao pagamento em favor do autor, de multa de 2% sobre o valor da causa.

8. Sem custas e honorários.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)